Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-39.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001724-39.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO MACHADO DA SILVA - CPF: 716.435.191-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDICEIA DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 012.079.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA E DOS RECONHECIMENTOS RATIFICADOS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERÍCIA SUPRIDA PELA PROVA TESTEMUNHAL APENAS EM RELAÇÃO AO 4º FATO – 3. ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DEFERIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, com destaque aos reconhecimentos e declarações apresentadas pelas testemunhas e vítimas, incluindo os policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-los.

2.

Deve ser mantida a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo tão somente em relação ao 4º fato descrito na denúncia, a despeito da ausência do respectivo laudo pericial, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema, admitindo-se para tanto a
prova
indireta
revelada nos testemunhos angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, uma vez que as peculiaridades do caso concreto justificam, de maneira plausível, a impossibilidade de realização de exame pericial.

O mesmo não se diz em relação do 1º fato, havendo fundadas dúvidas acerca da incidência do mencionado tipo penal derivado.

3.

Ressalvados os casos de multirreincidência, a agravante prevista no art. 61, inc. I, e a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

TIAGO MACHADO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO MACHADO DA SILVA
, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º
1001724-39.2021.8.11.0055
, que julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
pela prática do crime descrito no
art. 155, §1º e §4º, inc. I, do Código Penal
, por
duas vezes [1º e 4º fatos] e
art. 155 do CP
[3º fato], todos em continuidade delitiva
,
à pena de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20
(vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

No bojo da referida sentença ainda foi reconhecida a absolvição do ora apelante em relação ao ilícito previsto no art. 155, §1º e §4º, inc. I, do CP, descrito como 2º fato na exordial acusatória.

Por intermédio das razões recursais vista no ID 105890117, a i. Defesa vindica a
absolvição dos ilícitos descritos como fatos 3 e
4
imputados ao réu, firme na alegada
fragilidade probatória
relacionada à autoria delitiva.
Subsidiariamente
, pugna pela
exclusão da qualificadora relacionada ao rompimento de obstáculo
, por suposta violação ao preconizado no art. 159, §1º do CPP, ao que alia a
compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência
, em relação ao ilícito descrito como fato 1 na denúncia.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 01805890120, postulando o não provimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 109642484, opina pelo parcial
provimento do apelo
, tão somente para readequar a pena intermediária.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 105890110)
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado por
TIAGO MACHADO DA SILVA
,

uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade deste.

Diante na inequívoca ausência de irresignação do
Parquet
diante da parcial procedência da denúncia, e primando pela assertividade, atenho-me a circunstanciar os fatos ilícitos em relação aos quais a i. defesa se insurge.

A exordial acusatória descreve o
1º fato
como ocorrido no dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 01h00, ou seja, durante o repouso noturno
,
na cidade de Tangará da Serra/MT, quando o recorrente
TIAGO MACHADO DA SILVA,
com consciência e vontade, subtraiu para si mediante destruição de obstáculo 01 (um) notebook DELL com carregador, 01 (um) televisor de led TOSHIBA 40 polegadas, 01 (uma) caixa de Bis Lacta, 01 (uma) unidade de biscoito de Wafer Tub-in, 01 (uma) caixa de bombom Raffaello e R$ 30,00 (trinta reais) da empresa
Frozen Floricultura
.

De acordo com os autos, na data dos fatos, a fim de realizar o furto na floricultura, o réu arrombou a fechadura da porta de blindex na entrada da loja com uma barra de ferro, subtraiu os produtos mencionados, e, em seguida, o denunciado evadiu-se do local em posse da
res furtiva,
utilizando-se de um motorista de aplicativo
,
com destino a uma boca de fumo, a fim de penhora-los para a aquisição de droga.

Igualmente, ressai da denúncia que o
3º fato
teria ocorrido no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 01h45min, ou seja, durante o repouso noturno
,
na cidade de

Tangará da Serra/MT, oportunidade na qual o acusado
TIAGO MACHADO DA SILVA
subtraiu para si, mediante destruição de obstáculo, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, 06 (seis) garrafas de cerveja da marca Louvada, 01 (uma) viola de cocho de madeira, 01 (uma) ecobag, 01 (uma) bolsa térmica, 02 (duas) camisas femininas da marca louvada, 03 (três) kits de cerveja e 03 (três) taças de vinho, da empresa
Mister Barley Dlivery Louvada
.

O
4º fato
teria ocorrido no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 05h15min, na cidade de Tangará da Serra/MT, quando o réu
TIAGO MACHADO DA SILVA
subtraiu para si, mediante

destruição de obstáculo, a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) em espécie e 01 (um) cheque no valor de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais) do banco ITAÚ, em nome de José Ivo Barbosa, da
vítima
Meire da Silva Nogueira,

proprietária da empresa
Sorveteria e Distribuidora Tropicália
.

Consta dos autos que na data dos fatos o increpado, utilizando-se de um pedaço de ferro, arrombou a porta de blindex da entrada da loja para então furtar os valores mencionados, que estavam no caixa, empreendendo fuga em seguida.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória:

Tal como relatado, o apelante
TIAGO MACHADO DA SILVA
vindica sua
absolvição em relação aos fatos 3 e 4
, alegando a inexistência de provas suficientes acerca da sua participação em tais furtos, mormente porque negou a autoria delitiva
.

T
odavia,
tal pleito não faz
jus
à acolhida.

A prova da
materialidade

dos mencionados furtos qualificados encontra-se fartamente demonstrada pelos boletins de ocorrência registrados no ID 105889988 e ID

105890014 - Pág. 24/25, relatórios policiais disponíveis no ID 105890017 e ID 105890022, termos de reconhecimento de pessoas visto no ID 105889989 e ID

105890007, bem como pelo reconhecimento de objetos materializado no ID

105889992, além dos depoimentos testemunhais amealhados na Delegacia e em Juízo.

Com relação à
autoria delitiva
, muito embora o apelante tenha permanecido silente perante a autoridade judiciária (ID 105889977) e, negado em juízo qualquer participação nos ilícitos que vitimaram a empresa
Mister Barley Dlivery Louvada
e o patrimônio de
Meire da Silva Nogueira
(ID 105890086), é certo que subsistem outros elementos angariados nos autos, suficientes para envolvê-lo na autoria criminosa, tal como devidamente posto na r. sentença condenatória.

E, ainda que a i. defesa não se convença da aptidão dos argumentos expendidos pelo d. juízo singular, o que se deve frisar é a ratificação do reconhecimento realizado pela vítima
Meire da Silva Nogueira
em juízo, declinando as razões pelas quais identificou o réu como sendo o autor do ilícito perpetrado contra o estabelecimento comercial do qual é proprietária
[4º fato]
.

Nesse aspecto, a despeito da incerteza que tenta impingir a i. defesa, deve-se ponderar a narrativa coesa da vítima em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 105890006 e ID 105890086), notadamente após checar as imagens das câmeras de segurança do local, logrando identificar a compleição física e a similaridade das vestimentas, semelhantes às utilizadas pelo réu e, por sinal, análogas àquelas também identificadas em outras filmagens de crimes com
modus operandi
símile, também perpetrados naquela comunidade.

Por sinal, conquanto não tenha sido ouvido sob o crivo do contraditório, as declarações prestadas pela testemunha
Lucas Maciel Heidmann
perante a autoridade policial
,
disponíveis no ID 105889990, elucidam o ilícito descrito no
3º fato
,
in verbis:

“[...] na madrugada de sábado para domingo (24/01/21), por volta de 01h45min,
constatou através das câmeras de segurança, que um elemento: moreno pardo, magro, estatura média, aparentando aprox. 25/30 anos de idade
, arrombou a fechadura da porta de blindex e subtraiu a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) que haviam no caixa;
QUE, as câmeras flagraram a ação do suspeito que aparece nitidamente praticando o furto
; [...] QUE, ainda pela manhã de domingo, por volta das 10h40min., o mesmo indivíduo voltou até o local, invadiu a loja novamente que ainda estava com a porta arrombada [...]
QUE, na terça feira (26/01/21), o suspeito passou devagar na frente da loja de bicicleta olhando para o local com as mesmas vestes que tinha praticado o furto no domingo pela manhã; QUE, o declarante ainda tentou correr atrás dele, mas ele conseguiu fugir
; [...]” sic –
destaquei
.

Não fosse suficiente, após a custódia do ora apelante pelo ilícito por ele confessado [fato 1], a mencionada testemunha compareceu na delegacia e não só reconheceu os bens apreendidos na boca de fumo onde o réu foi flagranteado, mas efetivamente o identificou como autor do ilícito, com ênfase às características por ele declinadas.

Nessa perspectiva, como já elucidado na r. sentença (ID 105890095 - Pág. 11/12), consta dos autos as declarações em juízo dos policiais militares que atuaram no feito, dos quais o policial
Gabriel Foletto

“informou que os bens pertencentes à Louvada foram encontrados na residência do traficante, o qual informou que tais objetos foram dados pelo acusado em troca de entorpecentes”
; ao que agregou seu conhecimento acerca das reiteradas passagens do acusado pela delegacia de polícia naquela mesma semana, por ilícitos da mesma jaez.

Por sua vez, o agente
Cleyton Ribeiro Grupp

pontuou o êxito em localizar os
“produtos subtraídos da Cervejaria Louvada, bem como, quando olharam as filmagens do referido estabelecimento,
visualizaram um indivíduo com as mesmas características do acusado
”.

Nesse aspecto, conquanto a defesa faça crer que as vítimas não teriam identificado o réu, o que garantiria prontamente a veracidade da negativa alegada pelo apelante, não se olvida das mencionadas declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, confirmando ser possível a identificação do réu por meio da compleição física e a similaridade das vestimentas flagradas nos vídeos, sendo pessoa conhecida no meio policial pela prática de ilícitos.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que a tese defensiva se limita a ilações, enquanto a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelo reconhecimento realizado por uma das vítima e por uma testemunha na etapa extrajudicial, bem como confirmados em juízo por aquela primeira e por ao menos um dos agentes públicos que diligenciaram no feito, apontando o acusado
TIAGO MACHADO DA SILVA
como protagonista dos ilícitos patrimoniais apurados.

Oportunamente,
consigno que o fato de as referidas filmagens não terem sido juntadas integralmente aos autos se contrapõe à inequívoca referência destas pelas testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal, com declarações feitas
mediante compromisso legal,
consistindo, inclusive, nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, cuja
credibilidade e idoneidade dos seus relatos judiciais é consagrada pela jurisprudência pátria.

Consigna-se a presunção de veracidade de seus relatos, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório, máxime porque mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Além do que, os relatos apresentados em juízo estão em consonância com as demais provas do feito e inexiste qualquer demonstrativo de que a qualquer dos oitivados interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu nos eventos ilícitos.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a genérica negativa de autoria do apelante encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais porque não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade da palavra das testemunhas ou dos agentes públicos ouvidos em juízo, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do réu.

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA – [...] – Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria e a materialidade do delito de furto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
- A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ
. [...].”
(TJMG – Apelação Criminal

1.0024.15.188274-3/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020) – destaquei.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão do apelante de que não teria participado dos furtos descritos como
fatos 3 e 4
, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor a
manutenção do édito condenatório
.

2.

Da almejada exclusão da qualificadora:

A par do relatado, i. defesa ainda argumenta
não haver nos autos prova suficiente a comprovar o efetivo rompimento de obstáculo
para a consumação do ilícito descrito como
fato 1
, devendo, portanto, ser afastada a referida qualificadora; ao que agrega, por apego ao debate, sua extensão aos
fatos 3 e 4
.

Todavia, tem
razão em parte o apelante
.

Isso porque, muito embora não tenha sido realizado exame pericial ou mesmo laudo de constatação dos locais dos crimes, como bem elucidado pelo d. juízo
a quo
, as circunstâncias fáticas do caso concreto e o acervo probatório amealhado aos autos
autorizam o reconhecimento da citada qualificadora em relação apenas ao fato 4
, sem que haja ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

Em relação ao
4º fato
, a denúncia narra que teve como vítima o estabelecimento
“Sorveteria e Distribuidora Tropicália”
, e
as declarações prestadas em juízo pela respectiva proprietária,

Meire da Silva Nogueira
,

elucidam que
foi informada por uma funcionária acerca do furto, sendo o ilícito registrado pelo sistema de monitoramento do local, e que de fato houve o arrombamento de uma trava de acesso ao salão comercial, todavia, a mesma fora prontamente substituída, dada a atividade comercial desenvolvida no local.

Por sinal, está disponível no ID 105890015 - Pág. 5 a foto da mencionada tranca, visivelmente quebrada. E, deveras, não é crível esperar que a vítima deixasse de tomar as providências necessárias ao reparo de seu estabelecimento, ficando à mercê de novos crimes.

Tais peculiaridades evidenciam a
impossibilidade de ser realizado o respetivo laudo pericial
, por haverem desaparecido os vestígios, sendo lícita a conclusão de que a
prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta, consoante dicção do art. 167 do CPP, traduzido no entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

“[...] I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto,
sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) – destaquei.

Por sua vez, quanto ao
1º fato,
a d. magistrada
a quo
não despendeu maiores razões no que tange às minúcias fáticas, referindo-se apenas:

“em que pese o acusado ter aduzido que apenas forçou a porta para abrir, constato que, de acordo com imagens do ID nº 50559672, próximo à porta do estabelecimento foi encontrada uma barra de ferro, a qual, de acordo com a vítima
DAYVID
, encaixava perfeitamente na fechadura da loja, além de a fechadura estar com alguns arranhões, demonstrando assim, a utilização do artefato para forçar a abertura da porta e, consequentemente, a incidência da referida causa de aumento” sic
ID 105890095 - Pág. 6/7.

Entretanto, divirjo de seu entendimento após escutar atentamente as declarações da mencionada vítima,
Deyvid da Silva Amorim,
firme em declinar em juízo (ID 105890086) que, a despeito do necessário aperto realizado na fechadura da porta e da vedação do mecanismo com silicone, não houve o rompimento deste, tanto que não foi necessária sua substituição, constatando meros arranhões.

Soma-se a isto as declarações da testemunha ocular do ilícito em questão,
Felipe de Oliveira
(ID 105889987 e ID 105890086),

enquanto motorista de aplicativo que prestava serviços ao réu naquele momento, e somente desconfiou da ação ao ver o réu com uma televisão em mãos, sem visualizar ação mais agressiva a indicar o rompimento de algum ofendículo, tanto que este teria adentrado no estabelecimento comercial simplesmente empurrando a porta da frente,
“pois pelo que percebeu a porta somente estava encostada” sic
ID 105889987
.

Nessa ordem de ideias, ainda que se teorize como expediente empregado para tanto uma barra de ferro localizada nas imediações da entrada do comercio (ID 105890017 - Pág. 2), há séria dúvida se o ilícito narrado como 1º fato na exordial acusatória efetivamente ocorreu com o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de elemento que visasse proteger aquela propriedade privada.

Seguindo a mesma linha intelectiva alhures, não se descuida que, a teor do entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, e somente admite-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo.

Entretanto, em relação ao
1º fato
, tal exculpante não se faz presente, dada a fragilidade do acervo probatório a autorizar tal mitigação.

A propósito:

“[...] 2. Na hipótese, não foi apresentada nenhuma justificativa, dentre aquelas enumeradas pela jurisprudência desta Corte, para que não fosse realizada a perícia direta, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, que excluiu a qualificadora do rompimento de obstáculo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 948.624/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Logo, emerge do conjunto probatório prova testemunhal, registrada nos autos desde a fase policial, a respeito da qual não sobrevêm conjecturas de que teria interesses escusos que permitissem questionamentos quanto à sua veracidade, indicando o rompimento de obstáculo relacionado tão somente ao
4º fato
, consistente no arrombamento da porta do estabelecimento
“Sorveteria e Distribuidora Tropicália”,
de propriedade de
Meire da Silva Nogueira
,
sendo prescindível o laudo pericial.

Dessarte,
resta
autorizada a incidência da qualificadora
prevista no art. 155, §4º, inc. I, do CP exclusivamente ao
4º fato
, devendo, portanto, ser
afastada a mesma qualificadora
no que diz respeito à capitulação atribuída ao
1º fato
,
razão pela qual passa a corresponder ao tipo previsto no
art. 155, §1º, do CP
.

E, em relação ao
3º fato
, é de se reconhecer a ausência de interesse recursal, porquanto a mencionada qualificadora já foi afastada por ocasião da r. sentença (ID
105890095
).

Nada obstante tal providência, cumpre reconhecer a
inexistência de efeito prático em beneficio do réu
, isso porque, não havendo irresignação quanto à incidência da continuidade delitiva, a pena a ser aplicada decorre da configuração mais gravosa daquele
4º fato
– art. 155, §1º e §4º, inc. I, do CP, nos exatos termos do art. 71 do CP, tal como já aplicara do d. juízo
a quo
.

3.

Do pedido de readequação da pena intermediária:

Por fim, é apresentada a tese de
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, e melhor sorte assiste a i. defesa.

Isso porque, além de estar atualmente superado o entendimento da maior valoração da reincidência sob o viés de sua especificidade, o que se mantém é a inviabilidade da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se tratar de
indivíduo multirreincidente
, pois, nesse caso, a reincidência assume caráter preponderante, devendo ser realizada apenas a compensação parcial entre ambas.

Por sinal, o entendimento uniformizado no âmbito deste Sodalício, com a edição do
Enunciado Orientativo n.º 41
, é no sentido de
que “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
, em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1810950/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021.

Ciente de tal entendimento, a realidade dos autos aponta que o Processo Executivo de Pena de nº 0017628-63.2014.8.11.0055, do qual se extraiu o feito utilizado para a negativação da circunstância judicial atinente aos antecedentes do réu – sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0008450-61.2012.8.11.0055 – cód. 148550, é composto por apenas mais uma guia definitiva, oriunda dos autos nº 0006173-62.2018.8.11.0055 – cód. 276561, inexistindo outro registro condenatório em desfavor do réu.

Portanto,
não se tratando de multirreincidência
reconhecida na segunda etapa da individualização da pena, a agravante do art. 61, inc. I, e a atenuante do art. 65, inc. III, alínea d, ambos do Código Penal, são consideradas igualmente preponderantes, porquanto,
irrelevante, neste momento dosimétrico, se tal recalcitrância é especifica ou não
,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1904290/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021.

Com tais considerações, e diante do já adiantado em relação à consideração do tipo mais gravoso para fins dosimétricos [
art. 155, §1º e §4º, inc. I, do CP
], procedo a
compensação integral
a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, encontrando a novel pena intermediária em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
tal como estabelecido na instância
a quo
na primeira fase.

Na terceira fase, à míngua de irresignação quanto à incidência das majorantes atinentes ao repouso noturno em 1/3 (um terço) e decorrente da continuidade delitiva entre três crimes (1/5 – um quinto), a pena DEFINITIVA perfaz o total de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, mantido incólume o
regime inicial fechado
e o valor unitário da pena de multa no mínimo legal.

4.

Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
TIAGO MACHADO DA SILVA
, tão somente a fim de afastar a qualificadora decorrente do rompimento de obstáculo em relação ao 1º fato, e compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

A novel pena DEFINITIVA passa a ser de

03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, mantido incólume o
regime inicial fechado,
além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, com valor unitário no mínimo legal.

Tendo em vista que já houve a expedição de Guia de Execução Penal Provisória em nome do apelante (ID 105890102),
comunique-se
com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tangará da Serra/MT a fim de que
retifique com prioridade o cálculo de pena a cumprir
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022